Tribunal: STF
Processo: ARE 1581524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.  INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ENTE PÚBLICO EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.825 DE 2023 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI QUE INVADE SEARA AFETA À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTERFERINDO NA SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º, 145, II E VI, ALÍNEA A, 
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. 1. Estabelece o art. 145, incisos II e VI, alínea a, da Constituição Estadual, que compete privativamente ao chefe do executivo o exercício da direção superior da administração e a disposição sobre a sua organização e funcionamento. Em razão do princípio da simetria, tal dispositivo constitui norma de repetição obrigatória porquanto configura projeção do princípio da separação dos poderes, previsto nos artigos 2º da Carta Magna e art. 7º, da Constituição Estadual. É, portanto, de observação compulsória pelos municípios na deflagração e condução do processo legislativo, sendo certo que a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro traz, em seu art. 107, tal previsão; 2. In casu, tem-se representação por inconstitucionalidade proposta pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, tendo por objeto a Lei Municipal nº 7.825/2023, que ‘institui o Programa de Reprodução Assistida no âmbito do sistema de saúde do Município e dá outras providências’; 3. Lei que institui o Programa de Reprodução Assistida, no âmbito do sistema de saúde do Município, dispondo que o Poder Executivo a regulamentará e poderá celebrar convênios e parcerias com hospitais e instituições não governamentais para garantia do cumprimento do programa; 4. Lei municipal, de iniciativa parlamentar, que invade seara afeta à reserva de administração, criando atribuições à Administração Municipal e, portanto, implica interferência no seu funcionamento e organização, violando o princípio da separação dos poderes. Definição das atribuições dos órgãos municipais que constitui matéria típica da Administração, atinente à iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo; 5. Inconstitucionalidade formal e material caracterizadas; 6. Procedência do pedido” (fls. 1-2, e-doc. 5).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XII do art. 24, os incs. I e II do art. 30 e o inc. III e a al. a do inc. VI do art. 84 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.

Relataram que “a Lei Municipal nº 7.825/2023 trata de matéria de interesse local, constituindo-se em norma que apenas cria uma faculdade para o Poder Executivo no âmbito da saúde, na forma do art. 24, XII, da Constituição Federal (matéria de competência concorrente). Eventuais gastos com a prestação das medidas descritas em lei não seriam diferentes daqueles que já são empregados na garantia do direito à saúde” (fl. 3, e-doc. 7).

Afirmaram que “a lei vergastada não determina diretamente nenhum ato administrativo ou cria qualquer nova atribuição para órgãos do Executivo e tampouco dispõe acerca da forma como a reprodução humana assistida deve ser realizada; tão somente estabelece a possibilidade da realização de convênios e parcerias entre hospitais não governamentais e o Poder Executivo, no que tange ao tema, não havendo violação à competência da União ou à reserva de iniciativa do prefeito” (fl. 4, e-doc. 7).

Argumentaram que, “analisando detidamente a Lei Municipal nº 7.285/2023, constata-se que ela não trata da estrutura administrativa do Poder Executivo ou da atribuição de seus órgãos, nem versa sobre regime jurídico de servidores públicos. Ao contrário, a lei limita-se a estabelecer uma faculdade para o poder executivo à luz do interesse local” (fl. 14, e-doc. 14).
Asseveraram ser “evidente que o texto da Lei Municipal nº 7.825/2023, ao prever expressamente o caráter facultativo da celebração de convênios e parcerias, preserva a autonomia administrativa do Poder Executivo, não configurando qualquer violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal” (fl. 17, e-doc. 7).

Pediram o provimento do recurso extraordinário para “julga[r] improcedente a ação direta estadual” (fl. 19, e-doc. 7).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a r. decisão agravada merece ser reformada por três razões fundamentais: (i) inaplicabilidade da Súmula 280 do STF ao caso concreto, vez que o recurso extraordinário não está lastreado em ofensa a direito local; (ii) inoponibilidade da Súmula 279 do STF, dado que não se trata, absolutamente, de ‘simples reexame de provas’; e (iii) compatibilidade da lei municipal com o Tema 917 da repercussão geral” (fls. 4-5, e-doc. 13).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República,  o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, com a seguinte ementa:
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 1.581.524 do Município do Rio de Janeiro. Programa de Reprodução Assistida no âmbito do sistema de saúde do Município. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos delas decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro. Precedentes. Intempestividade. Parecer por que o recurso extraordinário não seja conhecido” (fl. 1, e-doc. 26).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

7.  O recurso extraordinário é intempestivo. O acórdão foi publicado em 13.3.2025 (quinta-feira), conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A contagem do prazo processual civil, para fins de tempestividade recursal, inciou-se em 14.3.2025 (sexta-feira) e terminou em 3.4.2025 (quinta-feira). O recurso extraordinário foi interposto em 14.4.2025, após o prazo legal de quinze dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Fazenda Pública não tem prerrogativa de intimação pessoal e de prazo em dobro em processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade julgados pelo Tribunal de Justiça, bastando, para início da contagem do prazo recursal, a publicação do acórdão. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DISTRITAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.563.368-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.11.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado.
4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE
n. 1.435.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 14.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).
 
“Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta
de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC- AgR-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).

Confira-se trecho do voto proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810:
“Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)
Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).
(...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).
(...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)
Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (Voto da Ministra Cármen Lúcia - DJe 23.5.2019).

No mesmo sentido, o parecer do Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco: 
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos recursos delas decorrentes, não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública de intimação pessoal e de prazo em dobro. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)
Na espécie, o acórdão foi publicado em 13.03.2025 (quinta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso pela Câmara Municipal teve início em 14.03.2025 (sexta-feira) e término em 03.04.2025 (quinta-feira). O recurso extraordinário foi dado a protocolo apenas em 14.04.2025, revelando-se, portanto, intempestivo. O parecer é por que o recurso não seja conhecido” (fls. 3-4, e-doc. 26). 

Por ser intempestivo o recurso extraordinário interposto pelos agravantes,  nada há a prover nesta sede recursal.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora